Tribunal: TJDFT
Processo: 0725234-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725234-30.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMONIO QUINTAS DO AMARANTE APELADO: ALESSANDRA BARRETO MARTINS D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Condomínio Quintas do Amarante contra sentença (ID 40333143) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo ora apelante contra Alessandra Barreto dos Santos, julgou improcedente o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC. Ante a sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do débito. Em suas razões recursais (ID 40333148), o Condomínio autor narra ter ajuizado ação de cobrança de taxas condominiais relativas ao Lote 4, Quadra D, do Condomínio Quintas do Amarante, Ceilândia/DF, desde 10/7/2016, no valor total de R$15.455,88 (quinze mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos). Suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que “não foi observado o contraditório e aberta a possibilidade do recorrente em apresentar réplica à contestação”. Aduz que não lhe foi oportunizado “indicar no processo documentos que possuem fé pública e atestam o endereço da requerida, como, por exemplo o documento registrado sob o id n. 119114627, que é a consulta de INFOSEG, documento que não foi gerado pelo recorrente”. No mérito, assevera ter juntado aos autos “os boletos gerados em nome da devedora, proprietária e possuidora do imóvel, únicos documentos que possui para vincular o lote à devedora” (sic). Afirma não possuir informação sobre a cadeia dominial do lote e que o imóvel ainda está em fase de regularização, por isso, não há registros em cartório, bem como número de matrícula. Alega que o Juízo a quo julgou improcedente o pedido inicial por insuficiência de provas quanto à qualidade da ré de proprietária ou possuidora do imóvel. Contudo, defende que “o Juízo não analisou as provas e documentos que possuem fé pública e que foram juntados por ele, a saber, consulta de SISBAJUD que consta o endereço da recorrida como sendo o lote que possui os débitos e extrato de INFOSEG contendo o mesmo endereço da recorrida”. Argumenta que “os documentos produzidos pelo próprio Juízo já dão entendimento de que a recorrida é possuidora ou exerce poderes de propriedade sobre o imóvel”. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para acolher a preliminar, cassando-se a sentença, com retorno dos autos à origem para apresentação de réplica. No mérito, pleiteia a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, invertendo-se os ônus da sucumbência. Preparo recolhido (IDs 40333149 e 40333150). A ré, citada por edital, compareceu aos autos para apresentar contrarrazões (ID 40333161). Pleiteia a concessão de gratuidade de justiça, alegando encontrar-se desempregada e não possuir fonte de renda. Junta declaração de hipossuficiência e cópia da carteira de trabalho. Propugna pelo desprovimento do recurso. Na petição de ID 40605673, o recorrente informa a desistência do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a homologação do pedido de desistência do recurso de apelação. 3. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora